Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712681-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: JOSE HENRIQUE NUNES PAZ RECORRIDO: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça do MPDFT, em observância ao disposto na Lei no 4.717/1965. Em seguida, retornem os autos conclusos para análise. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator